Tribunal: TJDFT
Processo: 0704344-90.2019.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA. ATRIBUÍDA À TIA PATERNA. SITUAÇÃO DE FATO MANTIDA. AUSÊNCIA DE VÍNCULOS COM A GENITORA. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. Em situações excepcionais, a guarda de filho menor pode ser atribuída a terceiro (33 ECA), a fim de atender ao princípio do melhor interesse da criança e do adolescente.
2. A guarda deve ser concedida à tia paterna com quem a criança (7 anos de idade) já reside há pelo menos 3 anos, estando exclusivamente sob sua guarda fática após o falecimento do genitor, tendo suas necessidades atendidas.
3. Embora não haja nada nos autos que desabone a conduta da genitora, a mudança de vida exigida para que a criança deixe o lar em que vive e passe a residir em outro estado da federação (Goiás) com requerida, com quem não possui vínculos afetivos, pode ocasionar-lhe prejuízos.
4. Deu-se provimento aos apelos do MPDFT e da requerente/tia.